Tribunal: TJBA
Processo: 8030326-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030326-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROBERTO DA COSTA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENTE

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE IMPOSTAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREVENTIVA DECRETADA. TESES DE CARÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE DOLO E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INADEQUAÇÃO À VIA ESTREITA DO
WRIT
. PRISÃO CAUTELAR MOTIVADA. NECESSIDADE DE TUTELAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA E A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.

I. As teses de carência de suporte probatório quanto ao descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, ausência de dolo na conduta praticada e arrependimento posterior exigem aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
e reservado, sob pena de inaceitável supressão de instância, ao Juízo de origem, mediante cognição exauriente e após a colheita das evidências em regular instrução, conforme orientação tranquila do STJ. Além disso, a própria Inicial do
Writ
admite a visita do Paciente ao local de trabalho da vítima, aspecto que, somado ao valor probante conferido à palavra da ofendida em matéria de violência doméstica, torna inviável a exclusão do
fumus comissi delicti
nesta sede.

II. A imposição da preventiva teve arrimo em motivação concreta, extraindo-se do Decreto Prisional que, apenas um dia após ser intimado da proibição de aproximar-se de sua ex-companheira, o Paciente se dirigiu ao estabelecimento onde ela trabalha, levando-a, com isso, a fugir do local amedrontada. Portanto, a prisão cautelar se justifica pelo imperativo de tutelar a integridade psíquica da ofendida e pelo escopo de garantir a efetividade das medidas protetivas anteriormente fixadas, na forma do art. 313, inciso III, do CPP, máxime se não se mostraram suficientes para manter o agente afastado da vítima.

III. Parecer Ministerial pela denegação da Ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n.
º 8030326-15.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado
Antônio Carleon Santa Roza dos
S
antos
, em favor do Paciente
Roberto da Costa Araújo
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Valente-BA

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora